Tribunal: CARF
Processo: 10980.909359/2013-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.909359/2013-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.065 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
FLORENCA CAMINHOES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 30/03/2011
COMPENSAÇÃO.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO
DA
DCTF.
RETIFICAÇÃO
APÓS
EMISSÃO
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
VERDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS
QUE POSSIBILITEM O DEFERIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
A retificação de DCTF que controverta equívoco de preenchimento, ainda que
posterior ao Despacho Decisório, é útil à comprovação do crédito reclamado
pelo contribuinte, mercê de expressa recomendação do Parecer Normativo
COSIT n° 2/2015, desde que existam elementos de prova juntados ao processo
capazes de controverter a existência do crédito reclamado, notadamente as
informações fiscais e contábeis do contribuinte.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-005.064, de 17 de agosto de 2021, prolatado
no julgamento do processo 10980.909358/2013-90, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Thiago Dayan da Luz Barros (suplente convocado(a)), Lucas Issa Halah
(suplente convocado(a)), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.909359/2013-34
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.065 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.909359/2013-34

Relatório
Trata-se Recurso Voluntário manejado em face do acórdão proferido pela
2a Turma da DRJ/JFA que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade pela qual o
contribuinte requereu compensação de crédito oriundo de recolhimento a maior de CSLL, não
homologada em despacho decisório indeferido pela administração tributária.
Na decisão que negou a homologação da DCOMP, consta informação de que a
compensação pleiteada foi indeferida sob color de que os créditos reclamados terem sido
integralmente utilizados para quitar tributos via DCTF, razão pela qual não foi possível
identificar saldo disponível a compensar. Assim, negou-se a homologação da compensação
pleiteada.
A instância de piso validou e confirmou o despacho decisório denegatório, em
decisão assim ementada, com parte da fundamentação abaixo transcrita:
COMPENSAÇÃO. A compensação pressupõe a existência de direito creditório líquido
e certo, direito esse evidenciado na DCTF anterior ou, no máximo, contemporânea à
DCOMP.
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO. A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Constatada a
inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo interessado à
época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus de comprovar
que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.
(...)
Se após a declaração em DCTF e a extinção do débito, normalmente efetuada por meio
de pagamento via DARF, o contribuinte efetuar uma nova apuração contábil e por ela
constatar que o pagamento efetuado foi indevido ou a maior, ele deve apresentar uma
DCTF retificadora com os novos valores do débito apurado. Só assim seu crédito
poderá ser considerado liquido e certo.
A seguir ele poderá transmitir uma Dcomp, utilizando o sistema PER/DCOMP, visando
compensar o crédito apurado em declaração já entregue à RFB, com qualquer débito
próprio, vencido ou vincendo.
Cumpre observar que, a DCTF retificadora que tenha por objeto alterar débitos relativos
a tributos e contribuições, entregue após o início de qualquer procedimento fiscal, não
produz efeitos, nos termos do artigo 11, § 2o, inciso III, da IN RFB no 786/2007,
revogada pela IN RFB no 903, de 30/12/2008, que por sua vez foi revogada pela IN
RFB no 974, de 27/11/2009, mantendo a mesma disposição.
Assim, a mecânica da compensação requer do sujeito passivo que este, ao apresentar a
declaração de compensação com a intenção de extinguir débitos tributários, tenha
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.065 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.909359/2013-34

previamente apurado o crédito correspondente em sua contabilidade e o comunicado à
Administração Tributária por meio de DCTF (original ou retificadora). É dizer que, para
ser considerado líquido e certo, o crédito há de estar demonstrado em DCTF anterior ou,
no máximo, contemporânea à Dcomp. Sem o estabelecimento dessa relação lógico-
temporal, a compensação não pode ser homologada.
Destaca-se assim, a especial importância que, na dinâmica da compensação, assume a
DCTF como instrumento de apuração de direito líquido e certo do contribuinte perante a
Fazenda Nacional e como momento prévio à utilização desse direito de crédito.
Com relação ao débito confessado espontaneamente pela contribuinte em DCTF, vigora
a presunção de liquidez e certeza (o débito existe, no exato valor indicado), de modo
que, para desconstituí-lo, a contribuinte deveria apresentar provas contundentes de que a
verdade material é outra, o que não ocorre no presente caso.
No caso em análise, a empresa transmitiu a Dcomp eletrônica no
27946.26939.300311.1.3.04-3283, com crédito de R$69,577,09, proveniente de
pagamento indevido ou a maior, relativo ao DARF no valor de R$ 307.701,45, referente
ao IRPJ– PA 31/12/2010.
Porém, na DCTF original, referente ao período de apuração em questão, que deu suporte
fático à Dcomp em análise, não existe o crédito pleiteado, tendo em vista que o débito
declarado é igual ao valor pago, e por isso, o pagamento efetuado foi corretamente
alocado a esse débito, não existindo, de fato, saldo disponível a ser usado em
compensação na data da transmissão da Dcomp ora analisada.
Assim, cabe à manifestante a prova de que cometeu erro de preenchimento na DCTF
original apresentada antes da Dcomp e que o valor efetivamente devido é o alegado por
ela e/ou aquele declarado na DCTF retificadora (entregue após a transmissão da
Dcomp).
Em situações tais como a analisada, o crédito pretendido poderia ser comprovado por
meio da escrituração contábil e fiscal, bem como pelos documentos que a respalde.
Outrossim, de acordo com o § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430/96, aplica-se ao presente
processo o rito estabelecido no Decreto no 70.235/72. Esse Decreto, com força de Lei,
determina em seu art. 16 que a impugnação (manifestação de inconformidade)
“mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir”.
O contribuinte manejou Recurso Voluntário em que informa que retificou
regularmente sua DCTF após o despacho decisório, entendendo que o princípio da verdade
material autoriza a administração tributária a realizar uma reanálise do direito creditório, pois
não haveria divergência com a DIPJ por ele entregue, citando o Parecer Normativo COSIT n°
2/2015.
Destaca, ainda, que “é salutar mencionar que quando do envio da Dcomp, a
recorrente não se ateve ao fato de que deveria ter entregue a DCTF retificadora antes do
processamento da compensação, consubstanciando-se o erro de fato na entrega DCTF com
informação equivocada de débitos – o que de modo algum poderia interferir no reconhecimento
do seu direito creditório e na homologação da compensação, tendo em vista que todas as outras
etapas que dão suporte ao crédito foram devidamente cumpridas, tais como o pagamento da
IRPJ através de DARF, a apuração e demonstração do valor correto do débito de IRPJ na DIPJ
do ano calendário de 2010 (Dezembro/2010). Desta feita, cabia sim à RFB intimar a recorrente
sobre inconsistências encontradas na análise da Dcomp, de forma que lhe fosse oportunizada a
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.065 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.909359/2013-34

correção e mesmo a apresentação de informações que não estivessem ao alcance da fiscalização
fazendária através dos seus sistemas de controle”.
Por fim, alega ter comprovado o erro de fato que cometeu na entrega da DCTF
original, que continha divergência com a DIPJ e que fora posteriormente retificada, ao que
requesta o reconhecimento do direito creditório ou, alternativamente, a declaração de nulidade
do processo a partir do despacho decisório.
Não foram juntados aos autos, em qualquer de suas fases, documentos fiscais ou
contábeis relacionados aos fatos objeto da controvérsia.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade para conhecê-lo.
A linha argumentativa reproduzida pela recorrente, relacionada à
possibilidade de retificação de DCTF para fins de reconhecimento de
direitos creditórios em processos administrativos, está de acordo com os
precedentes deste Colegiado, que tem na busca da verdade material uma
das pauta mais relevantes na análise de mérito dos pleitos recursais
trazidos à colação pelos contribuintes.
Não se afasta a possibilidade de retificação de DCTF transmitida por
equívoco, ainda que posterior ao Despacho Decisório, conforme
expressamente recomenda o Parecer Normativo COSIT n° 2/2015,
sempre observado em casos semelhantes, porém, deve-se atentar que a
mera alegação de retificação de DCTF, desacompanhada de outros
elementos de prova, cujo ônus pertence ao próprio titular do direito
reivindicado, desautoriza o julgador a pressupor a existência de um
crédito que não está demonstrado nos autos.
Registre-se – e aqui é necessário atenção redobrada – que o recorrente
não juntou aos autos nenhum elemento de prova relacionado ao direito
reivindicado: não apresentou DCTF retificadora, não apresentou DIPJ,
não apresentou outros documentos fiscais e contábeis que demonstrem o
pretenso equívoco no pagamento a maior de IRPJ que justificariam o
pedido objeto dos autos.
O contribuinte limitou-se a apresentar argumentos e cópia do contrato
social e cópia de um DARF e, apesar de uma narrativa bem articulada
acerca da retificação de sua DCTF, não juntou aos autos nenhum
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.065 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.909359/2013-34

instrumento que autorize pressupor que as informações sejam corretas,
ou seja, não se desincumbiu do ônus probatório que é peculiar em
Pedidos de Ressarcimento (PER) ou Declarações de Compensação
(DCOMP).
Não se nega ao interessado a possibilidade de ter reconhecido crédito
mediante retificação tardia de DCTF do contribuinte, hipótese que é
admitida por esta Turma de Julgamento, com fundamento na busca da
verdade material. Porém, os senões probatórios hão de ser respeitados,
sob pena do reconhecimento do enriquecimento sem causa e vilipêndio à
legalidade.
Importa registrar que a irresignação recursal não se sedimenta em
documentos juntados tardiamente, nem após o despacho decisório nem
da decisão de piso.
A legislação processual que versa sobre ônus probatório do interessado
em instruir o feito administrativo fiscal com os elementos necessários à
comprovação de suas alegações determina, como regra geral, que “A
prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual” (art. 16, § 4o, do
Decreto no 70.235/72), estabelecendo como exceções as hipóteses de
impossibilidade de apresentação oportuna, a existência de fato ou direito
superveniente, ou que a prova destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
De forma complementar, a Lei no 9.784/99, ao regular o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, disciplina
que “O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da
decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias,
bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo”
(art.38), como forma de assegurar a ampla defesa e, entrementes,
referendar a busca de uma verdade materialmente demonstrável, opondo-
se a pretextos formalísticos que dificultem ou inviabilizem a realização
dessa finalidade. Por isso mesmo, o § 2o do citado dispositivo estatui,
categoricamente, que “Somente poderão ser recusadas, mediante decisão
fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam
ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias”.
A busca da verdade material não é apenas um direito do contribuinte,
mas uma exigência procedimental a ser observada pela autoridade
lançadora e pelos julgadores do processo administrativo tributário, os
quais referendam ou não a regularidade da constituição do crédito
tributário, como forma de lhe assegurar os atributos de certeza, liquidez e
exigibilidade que justificam os privilégios e garantias a ele referíveis,
conforme indica o Código Tributário Nacional e legislação esparsa.
A verdade material serve à instrumentalidade e economia processuais,
porquanto o processo administrativo não é um fim em si mesmo, e, no
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.065 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.909359/2013-34

lúcido dizer de Hugo de Brito Machado Segundo, “consagra um valor
que deve orientar a interpretação das demais regras processuais, sempre
que o intérprete estiver diante de duas interpretações em tese possíveis,
deverá adotar aquela que melhor consagre o processo em sua feição
instrumental, e não sacramental. Trata-se de decorrência direta do
princípio do devido processo legal, sendo certo que devido é aquele
processo que se presta da maneira mais efetiva possível à finalidade a
que se destina, e não aquele que faz com que as partes se embaracem em
um emaranhado de formalismos e terminem vendo naufragar a sua
pretensão de ver resolvido o conflito de interesses no qual estão
envolvidas” (MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Processo
tributário. 10. ed. rev e atual. São Paulo: Atlas, 2018, p. 54).
Considera-se, pois, que o processo administrativo tributário há de ser
pautado pelo formalismo moderado, a fim de assegurar que documentos
eventualmente juntados aos autos após a impugnação possam ser
analisados pela autoridade julgadora, mesmo em sede de recurso
voluntário. O que importa é que a matéria controvertida
documentalmente e relacionada objetivamente às razões igualmente
suscitadas nas fases anteriores possam ser consideradas no julgamento do
colegiado, permitindo o exercício da ampla defesa e, paralelamente,
buscando alcançar as finalidades de controle do lançamento tributário.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que
subjaz à atividade de julgamento, e, no dizer de Celso Antônio Bandeira
de Mello, evita “que a parte aceite como verdadeiro algo que não o é, ou
que negue a veracidade do que é, pois no procedimento administrativo,
independentemente do que haja sido aportado aos autos pela parte, ou
pelas partes, a Administração deve sempre buscar a verdade
substancial” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito
Administrativo, 9a ed., São Paulo: Malheiros, 1997, p. 322-323).
Importa registrar que o CARF tem se debruçado sobre a matéria,
convergindo ao entendimento segundo o qual a juntada posterior de
documentos, mesmo em sede de Recurso Voluntário, não está alcançada
pela preclusão probatória consumativa a que alude o art. 16, § 4o, do
Decreto no 70.235/72, devendo-se admitir as exceções do próprio
dispositivo quando as provas anexadas, face ao princípio da verdade
material, admitam conexão com a causa de pedir suscitada pela parte,
desde que a matéria tenha sido controvertida em momento processual
anterior. Neste sentido, cite-se os seguintes acórdãos:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESERVAÇÃO
DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E
EXTRÍNSECOS.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
ÔNUS
DA
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ALEGAÇÕES RECURSAIS GENÉRICAS.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA
PELA DECISÃO HOSTILIZADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE
FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS
E
SUFICIENTES
DO
ACÓRDÃO
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.065 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.909359/2013-34

RECORRIDO.
DUPLO
GRAU
DO
CONTENCIOSO
TRIBUTÁRIO.
PROIBIÇÃO
DA
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
VEDAÇÃO
DE
DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e
tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo
princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos.
Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo
necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As
razões recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de
fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo
haver a observância dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo
grau de jurisdição. A ausência do mínimo de arrazoado dialético direcionado a
combater as razões de decidir da decisão infirmada, apontando o “error in
procedendo” ou o “error in iudicando” nas suas conclusões, acarreta o não
conhecimento do recurso por ausência de pressuposto extrínseco de
admissibilidade pertinente a regularidade formal.
De igual modo, a preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo
adequado, redunda no não conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco
de admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer. (Acórdão no
2202005.055
-
2aCâmara/2aTurmaOrdinária/
2a
Seção
–
Sessão
de
14demarçode2019)
---------------------------
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO
RECURSO VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO
DO
OBJETO
LITIGIOSO
TEMPESTIVAMENTE
INSTAURADO.
APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO FORMALISMO MODERADO E DA
BUSCA
PELA
VERDADE
MATERIAL.
NECESSIDADE
DE
SE
CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado,
que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a
prova documental complementar apresentada no recurso voluntário que guarda
relação com a matéria litigiosa controvertida desde a manifestação de
inconformidade ou impugnação, especialmente para que se obtenha, em tempo
razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo, colacionado com
o recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destina a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da
decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser
contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea
"c" do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, não se cogitando de preclusão.
(Acórdão no 2202-006.166 – 2a Seção / 2a Câmara / 2a TO)
---------------------------
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
(...) PROVAS. VERDADE MATERIAL. APRESENTAÇÃO EM SEDE DE
RECURSO VOLUNTÁRIO. EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL.
Admite-se a relativização do princípio da preclusão, tendo em vista que, por
força do princípio da verdade material, podem ser analisados documentos e
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.065 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.909359/2013-34

provas trazidos aos autos posteriormente à análise do processo pela autoridade de
primeira instância.
Assim decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”) deste Conselho
no julgamento do Acórdão no 9101002.781, nos autos do Processo
Administrativo no 14098.000308/2009-74, em sessão de 06/04/2017, veja-se:
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999,
ART. 38. É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, em observância ao princípio da formalidade
moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999. (Acórdão no 1002-000.832 - 1a
Seção / 2a TE - Sessão de 8 de outubro de 2019)
---------------------------
PRECLUSÃO.
NORMAS
PROCESSUAIS.
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO APRESENTAÇÃO. APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral
para efeito de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada
juntamente à impugnação do contribuinte, não impedindo, porém, que o
julgador conheça e analise novos documentos ofertados após a defesa
inaugural, em observância aos princípios da verdade material e da
instrumentalidade dos atos administrativos, sobretudo quando se prestam
a corroborar tese aventada em sede de primeira instância e contemplada
pelo Acórdão recorrido. (Acórdão no 1401002.163 - 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária - Sessão de 23 de fevereiro de 2018)
Não obstante esse contexto, nada foi juntado aos autos, razão pela qual "a
excelência da técnica, a virtuosidade da inspiração, a qualidade das
ferramentas e todo o tempo disponível de nada valem para o artífice
quando não há matéria apta a ser moldada” (ALBUQUERQUE,
Neudson Cavalcante. Swap e edge: Desafios probatórios para fins de
redução de perdas. In: ______ BOSSA, Gisele Barra (Coord.). Eficiência
probatória e a atual jurisprudência do CARF. São Paulo: Almedina,
2020, p. 299).
Considero admissível que a retificação da DCTF, juntamente com a
apresentação de elementos de prova capazes de controverter a existência
do crédito reclamado, notadamente as informações fiscais e contábeis do
contribuinte, são elementos suficientes ao aprofundamento da análise do
direito creditório objeto do processo. Com efeito, mais vale investigar a
existência de um direito a admitir o enriquecimento sem causa.
Contudo, não é possível reconhecer direito creditório ou suscitar retorno
de autos processuais para reapreciação da análise de mérito sem
elementos de provas cujo ônus a parte deve se desincumbir de produzir.
Ante ao exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.065 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.909359/2013-34

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital